Tribunal: CARF
Processo: 12448.729531/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729531/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.849 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA HOTÉIS PALACE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INFRAÇÃO
REFLEXA DA GLOSA DE DESPESAS NO ÂMBITO DO IRPJ/CSLL.
Mantém-se o conteúdo do quanto decidido em processo que tratou da glosa de
despesas no âmbito do IRPJ/CSLL quando os mesmos meios de prova,
inclusive o Termo de Verificação Fiscal que acompanhou o auto de infração,
foram utilizados para fundamentar os lançamentos da glosa de créditos da não
cumulatividade do PIS.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INFRAÇÃO
REFLEXA DA GLOSA DE DESPESAS NO ÂMBITO DO IRPJ/CSLL.
Mantém-se o conteúdo do quanto decidido em processo que tratou da glosa de
despesas no âmbito do IRPJ/CSLL quando os mesmos meios de prova,
inclusive o Termo de Verificação Fiscal que acompanhou o auto de infração,
foram utilizados para fundamentar os lançamentos da glosa de créditos da não
cumulatividade da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729531/2013-31
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729531/2013-31

Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por COMPANHIA HOTÉIS PALACE
contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de autos de infração
lavrados no âmbito da DRF/Rio de Janeiro I.
Os créditos tributários lançados referiram-se ao PIS e à COFINS e equivaleram,
respectivamente, a R$ 75.735,56 e de 348.842,58 (mais correspondentes juros de mora,
calculados até outubro/2013, e multa de ofício de 75%). Em ambos os casos, a infração foi
consequência da glosa de créditos apurados na sistemática da não cumulatividade das
supracitadas contribuições, durante o ano-calendário de 2009, no âmbito de procedimento fiscal
que também glosou as correspondentes despesas na apuração do IRPJ e da CSLL conforme autos
de infração consubstanciados no processo no 12448.729530/2013-96. Os mesmos meios de
prova, inclusive o Termo de Verificação Fiscal que acompanhou os autos de infração, foram
utilizados para fundamentar os lançamentos.
A DRJ/Recife proferiu acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA. DESCONTO DE CRÉDITOS.
DESCABIMENTO.
Descabido o desconto de créditos da não-cumulatividade da contribuição em relação a
despesas relativas a contrato de administração hoteleira.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA. DESCONTO DE CRÉDITOS.
DESCABIMENTO.
Descabido o desconto de créditos da não-cumulatividade da contribuição em relação a
despesas relativas a contrato de administração hoteleira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário no qual,
essencialmente, tece as seguintes considerações (algumas já trazidas na impugnação, outras
voltadas contra o que foi argumentado na decisão recorrida):
a) A decisão recorrida embaralha conceitos ao visualizar que a delegação de
poderes da administração é expressamente vedada pelo artigo 139 da Lei das
S/A; não há delegação de poderes de administração porque os diretores eleitos
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729531/2013-31

pela Assembleia Geral são pessoas indicadas pela Orient-Express S/A; estes
passam a gerenciar o hotel de acordo com os termos do contrato de
administração; no caso, entendeu-se ser necessário contratar os serviços da
administração para ter o benefício dos padrões da cadeia hoteleira;
b) A decisão recorrida defende que o contrato de administração não seria a forma
única de a recorrente explorar o hotel; neste sentido, discorre sobre as várias
formas de estruturar a operação de uma unidade hoteleira, como a franquia,
arrendamento, etc; entretanto, a recorrente tem o direito de organizar seus
negócios como achar melhor, desde que o faça de forma legal ou não vedada
em lei; são totalmente arbitrários e sem pertinência as increpações feitas
naquela decisão;
c) As despesas glosadas atendem aos requisitos da necessidade, usualidade e
normalidade.
d) A decisão recorrida entende que a recorrente não teria atendido ao item 4 do
Termo de Intimação 2 e ao item 1 do Termo de Intimação 3; contudo, houve
efetiva comprovação dos serviços prestados; os serviços objeto do contrato
estão definidos na sua Cláusula 4; e a negativa de se reconhecer a efetividade
dos serviços prestados é uma evidência do subjetivismo que guiou aquela
decisão.
O processo foi inicialmente distribuído na 3a Seção, porém, decidiu-se declinar a
competência do julgamento para esta 1a Seção porque os lançamentos do PIS e da COFINS,
seriam decorrentes dos mesmos fatos que determinaram a apuração de infrações no âmbito do
IRPJ de da CSLL (conforme consubstanciado no processo no 12448.729530/2013-96).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento. Cumpre esclarecer que também considero o julgamento
dentro da competência desta 1a Seção por se tratar da hipótese de decorrência da matéria
veiculada no processo no 12448.729530/2013-96, distribuído para minha relatoria e pautado para
esta mesma sessão de julgamentos.
Como relatado, os mesmos meios de prova, inclusive o Termo de Verificação
Fiscal que acompanhou os autos de infração do presente processo, foram também utilizados para
fundamentar os lançamentos do IRPJ e da CSLL consubstanciados naquele outro processo. De
fato, conforme pode ser constatado no referido Termo (fls. 498 a 508), tem-se aqui a glosa dos
créditos apurados na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS a partir das
mesmas notas fiscais que serviram de base para a glosa das despesas tratadas no outro processo.
Neste sentido, a autoridade fiscal assim fundamentou o feito:
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729531/2013-31

Do exposto se depreende que, para fins de aproveitamento do crédito, originado da
suposta despesa da prestação de serviço de gerenciamento/administração hoteleira, é
necessário que se demonstre que tais créditos são insumos, ou seja, oriundos de
despesas necessárias para o contribuinte, motivo pelo qual pelos motivos apresentados
no item 2.1.1 do presente, foram também desconsiderados os créditos, oriundos de tais
despesas, utilizados para apuração do PIS-não cumulativo e COFINS não-cumulativo,
apurados mensalmente.
Portanto, em face da absoluta relação de decorrência entre os dois processos, peço
vênia para reproduzir a íntegra do voto que proferi nos autos do processo no 12448.729530/2013-
96 (peço atenção para que se repare que a numeração das folhas é a daquele outro processo,
sendo necessário, apenas, que se identifique os correspondentes elementos de prova aqui
repetidos):
Conforme pode ser constatado no Termo de Verificação Fiscal, a glosa das despesas
incorridas com o contrato de administração foi motivada pelos seguintes fatores:
ausência de seu assentamento no “Registro de Títulos e Documentos”; inexistência de
um acordo bilateral de vontades pelo fato de tratarem de partes ligadas (que se
confundem na figura do controlador do grupo); não necessidade de serviços de
gerenciamento quando a atividade de “gerir” já é intrínseca à própria noção de
sociedade; e falta de individualização das atividades que compunham os serviços de
gerenciamento, impossibilitando, assim, a comprovação da sua efetiva prestação.
De pronto, desde já rejeito as três primeiras motivações.
Ora, a ausência de registro não macula a contratação. Como disse a recorrente, não há
essa exigência acerca daquele tipo de contrato, para surtir efeitos em relação a terceiros,
no dispositivo que trata do “Registro de Títulos e Documentos” na lei que dispõe sobre
os registros públicos (Lei no 6.015/79), verbis:
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em
relação a terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei no 6.216, de 1975).
1o) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 167, I, no 3;
2o) os documentos decorrentes de depósitos, ou de cauções feitos em garantia de cumprimento
de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos instrumentos;
3o) as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a natureza do
compromisso por elas abonado;
4o) os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições;
5o) os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou não, qualquer
que seja a forma de que se revistam, os de alienação ou de promessas de venda referentes a
bens móveis e os de alienação fiduciária;
6o) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções,
para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal;
7o) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor
destes, qualquer que seja a forma que revistam;
8o) os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem trânsito em
julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e mesas de renda, de bens e
mercadorias procedentes do exterior.
9o) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em
pagamento.
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729531/2013-31

O art. 107 do Código Civil também é claro quando dispõe que “a validade da declaração
de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a
exigir”. Afora isso, mesmo na lei tributária, não se conhece nenhuma imposição neste
sentido.
O fato de partes ligadas terem celebrado o contrato, por si só, também não é suficiente
para dizer que inexistiu o requisito da vontade. Tanto é que o direito tributário
internacional possui a conhecida disciplina dos preços de transferência para controlar o
resultado das transações praticadas no âmbito desses tipos de contratos e garantir que
seja o mesmo daquele que seria observado entre partes independentes (padrão “arm’s
length”). É certo que o negócio assim contratado desperta maior atenção na análise da
sua efetividade, contudo, não pode ser aprioristicamente desconsiderado sem adequada
produção probatória.
Não se pode esquecer que a despesa glosada é receita tributável na outra ponta. Pelo que
consta nos autos, a fiscalização não fez qualquer diligência na prestadora dos serviços
para saber qual a destinação dada aos recursos recebidos. Muito menos, o que
provavelmente seria mais relevante, investigou se eventual posterior transferência dos
correspondentes lucros para a controladora situada nas Bermudas estaria articulado com
algum planejamento tributário em desacordo com os controles da legislação doméstica.
Igualmente, não há nada de errado em se contratar serviços de gerenciamento. O mundo
empresarial está recheado de atividades dessa natureza que são terceirizadas. São
absolutamente equivocadas as ilações da autoridade fiscal quando sustenta que não é
usual uma sociedade contratar serviços de gerenciamento de outra sociedade porque “o
gerir” é intrínseco à própria noção de sociedade. Concordar com isso é desconhecer a
realidade da dispersão funcional do capitalismo contemporâneo.
Nem mesmo a forma de remuneração contratada, baseada em percentuais da receita e do
lucro operacional, é vedada. O que se poderia questionar é a sua semelhança com os
royalties negociados em contratos de direitos de uso de intangíveis. Nesse contexto, o
uso da marca e do know-how da cadeia internacional de hotéis poderia estar dissimulada
no contrato de administração. Isto, entretanto, teria que ser devidamente investigado e
suas consequências para o campo tributário adequadamente tratadas.
Sobre o requisito da necessidade desses mesmos serviços, o próprio CARF já havia se
pronunciado em favor da interessada no Acórdão no 1202-000.923, de 05/12/2012.
Veja-se a parte da ementa que tratou do assunto:
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA NECESSÁRIAS. DEDUT1BILIDADE.
A dedutibilidade de encargos contabilizados pela pessoa jurídica deve ser aferida em razão da
necessidade de cada gasto para consecução de seus objetivos empresariais. Verificada a
necessidade configura-se a sua dedutibilidade para fins de imposto de renda.
A bem da verdade, aquele acórdão também analisou o caso sob o ponto de vista
genérico dos serviços gerenciais sem adentrar na especificidade das respectivas
atividades.
No presente caso, a necessidade específica dos serviços contratados poderia ser aferida
e eventualmente questionada se fosse superada a quarta das motivações invocadas pela
fiscalização, qual seja, a efetividade dos serviços prestados. Isto porque não se poderia
nem cogitar da aferição da necessidade se, como alegou a fiscalização, não se pôde
conhecer a individualização das atividades e, nessa esteira, comprovar a efetiva
prestação dos serviços.
Esta, portanto, é a motivação que precisa ser verificada.
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729531/2013-31

Esclareça-se, ainda, que a autoridade julgadora da primeira instância se fiou
principalmente nessa motivação. O que pode ser observado quando concluiu o seu voto
com a seguinte consideração:
19. Apenas para argumentar, pois que não se pode desviar do foco de que as despesas
foram glosadas por não terem sido especificadas, vai-se mais além. Todos esses fatos
levam a concluir o referido “contrato de administração hoteleira” configura a prática de abuso
de direito por parte da interessada, da “contratada” e de sua controladora. E sendo assim os
seus efeitos não são oponíveis na esfera tributária. (grifei)
Pois bem.
No Termo de Intimação Fiscal 2 (fls. 125 e 126), a auditora começava a demonstrar
alguma atenção para com os lançamentos contábeis que envolveram o referido contrato
de administração quando, dentre outras, efetuou a seguinte solicitação:
4 – comprovar por meio de documentação hábil a efetividade da prestação de serviços de
gerenciamento de operações, bem como, o pagamento dos lançamentos efetuados na conta
701010, no ano de 2009 (1 folha – RAZÃO – 7010101 – SERV. GERENCIAMENTO DE
OPERAÇÕES).
Segundo consta na resposta anexada aos autos, no tocante à referida conta 7010101, a
recorrente teria apresentado “1 pasta” (fls. 138). Pelo que se depreende dos documentos
juntados na sequência (fls. 139 a 335), o conteúdo dessa pasta incluiria, pelo menos,
cópias das notas fiscais emitidas pela prestadora dos serviços (acompanhado de extratos
bancários que comprovariam as transferências dos valores atinentes aos respectivos
pagamentos), bem como cópias do próprio contrato de administração celebrado em
18/01/2000 e do seu aditivo celebrado em 02/09/2002.
No Termo de Intimação Fiscal 3 (fls. 336 e 337), a auditora manifestava uma certa
insatisfação com a suficiência dos elementos apresentados ao reiterar o mesmo teor da
solicitação anterior afirmando que apenas as notas fiscais e contratos não comprovariam
a efetividade dos serviços prestados. Veja-se o seu teor:
1 -, comprovar por meio de documentação hábil a efetividade da prestação de serviços de
gerenciamento de operações , prestados pela empresa coligada/controladora ORIENT-
EXPRESS HOTEL BRASIL S/A, CNPJ 32.579.013/0001-53, conforme lançamentos
efetuados na conta conta 701010 – SERV. GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES, no ano
de 2009, nada medida que apenas as notas-fiscais e contratos apresentados não comprovam a
efetividade do serviço prestado (item 4 do Termo de Intimação Fiscal 2, de 27/08/2012).
Desta feita, na resposta anexada aos autos, a recorrente teria entregue “3 caixas
contendo (13 cadernos originais referentes à prestação de serviços e 1 pasta com atas e
documentos relacionados à prestação de serviços)” (fls. 339). Pelo que se depreende dos
documentos juntados na sequência (fls. 340 a 357), o conteúdo dessas caixas incluiria,
pelo menos, um conjunto de demonstrativos reunidos sob uma capa intitulada
“COPACABANA PALACE – ORIENT EXPRESS HOTELS TRAINS & CRUISES” –
PREPARED BY: ORIENT-EXPRESS HOTELS BRASIL S.A. – April 2009”. Apesar
de os termos desses demonstrativos estarem expressos na língua inglesa, é possível
constatar que há elementos financeiros e estatísticos relacionados com diversos aspectos
das atividades hoteleiras.
Depois de ter lavrado o Termo de Intimação Fiscal 4 (fls. 360 e 361), onde apenas
solicitou o contrato social da empresa prestadora dos serviços (a ORIENT-EXPRESS
HOTEL BRASIL S/A), a auditora manifestou mais uma insatisfação com os elementos
até então apresentados, no item 1 do Termo de Intimação Fiscal 5 (fls. 392), ao repetir a
solicitação de comprovação da efetividade dos serviços prestados. Contudo, dessa vez,
parece ter fixado seu interesse nos serviços prestados no âmbito do que estava
estipulado na Cláusula 7 do contrato (“Serviços Centrais”). Confira-se:
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729531/2013-31

1- comprovar por meio de documentação hábil a efetividade da prestação de serviços de
gerenciamentos de operações , elencadas na cláusula sétima do contrato em vigor,
executados pela empresa coligada/controladora ORIENT-EXPRESS HOTEL BRASIL S/A,
CNPJ 32.579.013/0001-53, conforme lançamentos efetuados na conta conta 701010 – SERV.
GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES, no ano de 2009, uma vez os relatórios financeiros e
o arrazoado apresentados, não são capazes de demonstrar a efetividade dos serviços prestados,
os quais foram genericamente descritos nas notas-fiscais apresentadas. (grifei o trecho em
negrito)
A interessada apresentou então uma resposta (fls. 397 a 409) consignando sua posição
no sentido de que a auditora entendia estar esclarecido e comprovado, de forma
suficiente e cabal, os serviços prestados nos termos do contrato de administração, com
exceção dos que estavam elencados na referida cláusula sétima. Por isso, na mesma
resposta, transcreveu o conteúdo dessa cláusula e discorreu sobre os elementos nela
discriminados (os serviços de reservas, o fornecimento da Revista “Orient-Express”, o
rateio de custos dos serviços de vendas regionais e os serviços de reformas).
Parece que essa resposta não agradou mais uma vez à fiscalização porque, logo em
seguida, com o Termo de Intimação Fiscal 6 (fls. 476), a auditora já partiu para solicitar
a apresentação das bases de cálculo (como foram calculados os valores) das notas
fiscais emitidas em razão do contrato. Depois, com o Termo de Intimação Fiscal 7 (fls.
467), pediu para explicar como aqueles valores impactaram os créditos nas apurações
mensais do PIS e da COFINS não-cumulativos. Finalmente, com base nas informações
prestadas como resposta, foram lavrados os respectivos autos de infração (a glosa dos
créditos do PIS e da COFINS foi consubstanciada no processo de no
12448.729531/2013-31, também pautado para esta sessão de julgamento).
Portanto, sem maiores considerações, a fiscalização subitamente deixou de lado todos as
demais cláusulas do contrato para focar nos chamados “Serviços Centrais” que eram
tratados na sua Cláusula 7.
Em seu recurso, entretanto, a interessada explica que os serviços relacionados na
Cláusula 7 não seriam objeto do contrato de administração, mas, sim, de um outro
contrato (o “Sales and Marketing Agreement”), firmado desde 1990, conforme
expressamente mencionado no item “b” daquela mesma cláusula (prevendo-se que a
correspondente remuneração seria efetuada de acordo com o disposto naquele outro
instrumento). A exceção seria os chamados serviços do “Diretor de Reformas”, para os
quais a remuneração estaria incluída no contexto do contrato de administração, cabendo
reembolso dos custos de viagem, estadia e diárias do pessoal enviado pelas outras
empresas do grupo internacional de hotelaria. Trata-se de serviços auxiliares aos de
administração do hotel.
Os serviços objeto do contrato de administração seriam aqueles definidos na sua
Cláusula 4. Nos seus exatos termos, verifica-se que a Orient Express S.A. foi contratada
como operadora exclusiva do hotel, com total discrição para gerenciá-lo e operá-lo da
forma que considerar adequada. Pelo que se extrai do seu conteúdo, o operador se
obrigava a manter o padrão usual no funcionamento de outros hotéis de luxo na
América Latina e assegurar que a estrutura, prédios, equipamentos e decoração do hotel
fossem de qualidade e condições adequadas. Os seguintes elementos compunham a
operação:
- responsabilidades gerenciais - direção, marketing, venda, gerência e supervisão do
hotel, contratação e dispensa de funcionários, estabelecimento das diretrizes de trabalho,
políticas de crédito, emprego de cartões de crédito, termos de admissão, cobrança pelos
quartos, políticas de entretenimento e diversão, questões relacionadas a alimentos e
bebidas, arrendamento, licenciamento e outorga de concessões de espaço comercial,
condução de procedimentos legais, promoção e publicidade, utilização de instalações
sem cobrança de estadia por colaboradores, contratos de arrendamento, licenças e
permissões expedidas por autoridades públicas;
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729531/2013-31

- orçamentos - orçamento anual operacional e de capital de giro, lista de despesas a
serem pagas com recurso da conta de reserva e propostas para melhoria do capital;
- operação mansa e pacífica - operação sem retomada ou perturbação pelo proprietário
ou qualquer outra pessoa que aja em seu benefício.
Assim, no próprio contrato de administração, estavam relativamente elencadas as
atividades que constituíam a prestação do serviço. Maiores detalhamentos, se
necessários, teriam que ser especificados nas intimações produzidas pela fiscalização.
Mas, em suas solicitações, a auditora se limitou a pedir para “comprovar por meio de
documentação hábil a efetividade da prestação de serviços de gerenciamento de
operações”. Somente no Termo de Verificação Fiscal (que acompanhava os autos de
infração) é que se dignou a dizer o que poderia ser essa documentação hábil quando
externou os seguintes comentários:

Ora, independentemente da pertinência dessas ponderações, o fato é que elas teriam que
ter sido apresentadas no curso da fiscalização. Pelo que consta nos autos, o contribuinte
vinha razoavelmente atendendo aos termos do que era solicitado. Diante da variedade
de atividades que integravam os serviços contratados, o mínimo que se poderia esperar
era uma maior especificação das informações que se pretendia colher.
Pela natureza dos serviços contratados e pressupondo que eles se mantinham na época
da fiscalização, penso que a auditora poderia ter se aprofundado sobre sua efetividade
realizando verificações in loco, questionando os próprios funcionários do hotel,
constatando as nuances das operações mencionadas no contrato e solicitando os devidos
esclarecimentos na medida em que melhor se compreendiam as atividades relacionadas.
Enfim, para comprovar a efetividade dos serviços, era necessária uma verdadeira
auditoria presencial. Mas, ao invés disso, o que se viu foi uma auditoria meramente
documental e, possivelmente, realizada à distância (basta ver a quantidade de termos
cuja ciência foi produzida mediante avisos de recebimento dos correios).
Destarte, por deficiência na produção probatória, entendo que a motivação da falta de
efetividade dos serviços prestados também não pode ser acolhida.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
Apesar de o presente processo ter sido julgado por outra turma daquela mesma
DRJ/Recife e, por isso, ter recebido uma fundamentação um pouco diversa para a manutenção da
autuação, cumpre registrar que esta última também não me convence.
Para além das discussões sobre a necessidade e a efetividade dos serviços
contratados, já abordadas no voto acima transcrito, o que há de novo é alegação de que as
atividades tratadas no contrato de administração configuram poderes dos órgãos de
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.849 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729531/2013-31

administração e que não poderiam ser outorgadas por causa do que está disposto no art. 139 da
Lei no 6.404/76, verbis:
Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não
podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto.
A meu ver, essa ilação é absolutamente descabida sem que se tenha aprofundado
sobre o que está regulado no estatuto da recorrente para saber se há efetivamente algum outro
órgão por ele criado para o qual houve outorga de atribuições e poderes conferidos por lei aos
órgãos de administração. A fiscalização não adentrou nessa seara nem mesmo para investigar, de
acordo com o art. 138 daquela mesma Lei 6.404/76, quem exerce a administração da companhia
nos termos do seu estatuto. Em sua defesa, a recorrente alega que é a sua diretoria quem exerce a
administração. Contudo, os diretores eleitos pela Assembleia Geral seriam pessoas indicadas
pela operadora do contrato (a Orient Express S.A.). Sendo assim, não teria havido outorga de
atribuições e poderes.
Portanto, há que se manter o quanto já decidido no processo do qual este é
decorrente.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital